Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGISTRO DE CENA PORNOGRÁFICA DE MENOR DE IDADE. CONDUTA TÍPICA E CONSUMADA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. Hipótese em que o réu, posicionado em fila de loja de shopping, filmou as nádegas e pernas da adolescente que estava à sua frente, sem que ela percebesse. O vídeo foi armazenado pelo acusado. A conduta é típica e o crime é considerado como consumado, pois se enquadra no disposto no artigo 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o conceito de pornografia e sexo explícito, disposto no artigo 241-E, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser interpretado de forma ampla e à luz do artigo 6o, daquele diploma legal, com a finalidade de assegurar e prestigiar a proteção integral à criança e ao adolescente. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas nos autos, sobretudo pela confissão extrajudicial do réu e a sua confirmação por meio de outras provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. O fato de o acusado desconhecer a menoridade da vítima não afasta o cometimento do delito, pois não demonstrado pela Defesa que o engano sobre a elementar do tipo penal seria invencível, escusável ou inevitável. Deve ser mantido o perdimento de bens utilizados como instrumentos do crime. Compete ao Juízo da Execução decidir sobre a detração da pena. O dano moral suportado pela vítima é presumido e a indenização tem caráter pedagógico, com o fim de conscientizar o réu quanto à gravidade de sua conduta e inibi-lo quanto à repetição do delito.